Tribunal: TJSP
Processo: 2269912-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964722
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2269912-71.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
VOTUPOCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, são agravados
MARCOS MAHFUZ e RENATO SOFFIATTI MESQUITA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso
não conhecido, com determinação de remessa dos autos a C. 13a Câmara de
Direito Privado, preventa para o julgamento. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269912-71.2020.8.26.0000 -Voto no 1849
2
VOTO No 1849
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2269912-71.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (23a Vara Cível Foro Central)
AGRAVANTE: Votupoca Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.
AGRAVADOS: Marcos Mahfuz e outro
JUÍZA DE DIREITO: Dra. Cristiane Amor Espin
COMPETÊNCIA RECURSAL. PREVENÇÃO.
Existência de recurso de Agravo de Instrumento julgado por
outra Câmara deste E. Tribunal de Justiça. Prevenção
verificada. Aplicação, ao caso, do art. 105 do RITJSP.
Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos
autos a C. 13a Câmara de Direito Privado, preventa para o
julgamento.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
de fls.427/428 dos autos de origem, proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível do Foro
Central

nos autos de embargos à execução processados sob no
1096082-72.2020.8.26.0100.
A agravante requer a antecipação da tutela recursal para
conceder efeito suspensivo aos embargos à execução, suspendendo-se o andamento
da execução que tramita sob no 1045020-90.2020.8.26.0100.
Os agravados se manifestaram a fls.51/56 informando a
prevenção do presente recurso da 13a Câmara de Direito Privado.
É o relatório.
Não se conhece do presente recurso. Em razão da prevenção,
a presente apelação deve ser redistribuída à Colenda 13a Câmara de Direito Privado
deste E. Tribunal de Justiça.
Da leitura da petição inicial dos embargos à execução
processados sob no 1096082-72.2020.8.26.0100, constata-se que foram distribuídos
por dependência à execução no 1043375-98.2018.8.26.0100.
No mais, na referida ação de execução foram interpostos
diversos
recursos de
agravo
de
instrumento
(2142917-47.2019.8.26.0000,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269912-71.2020.8.26.0000 -Voto no 1849
3
2145000-36.2019.8.26.0000,
2110698-44.2020.8.26.0000
e
2096259-96.2018),
julgados pela 13a Câmara de Direito Privado. Assim, a competência de referido órgão
se fixou com o julgamento dos recursos mencionados.
O art. 105 do Regimento Interno do E. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, que trata de critério interno de distribuição de serviço e também
estabelece prevenção em termos mais amplos que a lei processual, assim dispõe:
“A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma
causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer
incidente, terá a competência preventa para os feitos
originários conexos e para todos os recursos, na causa
principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de
outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato,
fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de
execução dos respectivos julgados.”
Ante o exposto, não se conhece do recurso e determina-se
sua redistribuição a C. 13a Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal de
Justiça.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator